Tribunal: TJDFT
Processo: 0023161-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A situação de abandono, oriunda da inércia do exequente após sua intimação pessoal e mediante publicação no Diário de Justiça, legitima a extinção da execução nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.